Tribunal: TJMT
Processo: 1009000-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1009000-29.2020.8.11.0000
RECORRENTE: FELIPE LIMA MIRANDA
RECORRIDO: LUCIENIO DA SILVA MIRANDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por FELIPE LIMA MIRANDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 53372493):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – LIMINAR QUE EXONEROU O PAGAMENTO DA PENSÃO – REQUISITOS DEMONSTRADOS – FILHO MAIOR DE IDADE – DEMORA EXARCEBADA PARA CONCLUSÃO DA GRADUAÇÃO – FALTA DE JUSTIFICATIVA – EXCEPCIONALIDADE DA OBRIGAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO Diante do caso concreto, não se verifica qualquer situação excepcional que recomende a manutenção da obrigação de prestar alimentos ao agravante, mormente por se tratar de filho que há mais de 10 anos alcançou a maioridade e, portanto, teve tempo suficiente para se inserir no mercado de trabalho, como forma de prover o próprio sustento. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1009000-29.2020.8.11.0000, Relatora: SERLY MARCONDES, j. em 05/08/2020).
O Recorrente alega violação ao artigo 489, § 1o, IV, do CPC; Súmula 368/STJ, artigo 93, IX, da CF, além de divergência jurisprudencial ao argumento de que: “(...) o juízo de primeiro grau concedeu a tutela de urgência em favor da parte agravada de forma liminar e inaudita altera partes, sem que fosse dada ao agravado a oportunidade de manifestação prévia”.
Recurso tempestivo (ID 48242481).
Contrarrazões (ID 51223971)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA.
1. A insuficiência das razões recursais, dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
1.1. As questões postas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, portanto, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15.
2. (...).
4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1349570/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (g.n.)
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa ao artigo 489, § 1o, IV, do CPC, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o Recorrente limitou-se a reproduzir o dispositivo legal supostamente violado, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada.
Violação de súmula - Não cabimento (súmula 518/STJ)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula do STJ, ex vi Súmula 518/STJ.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA A ENUNCIADO SUMULAR. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO.
1. O Plenário do STJ decidiu que ‘aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça’ (Enunciado Administrativo n. 2).
2. O apelo nobre não constitui via adequada para a análise de eventual contrariedade a enunciado sumular, por não estar compreendido na expressão ‘lei federal’, constante da alínea ‘a’ do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal - Súmula 518 do STJ.
3. Os dispositivos de lei federal tidos por violados no recurso especial não podem ser analisados, porquanto se referem à questão meritória do processo e este foi extinto pela decadência da ação.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1629421/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 12/03/2019)”. (AgRg no AREsp 426.471/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 09/09/2016). (g.n.)
Dessa forma, o Recurso Especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta contrariedade a Súmula 358 do STJ, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Igual entendimento recai em relação a ofensa ao artigo 93, IX, da CF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal, constituindo assim a inadequação da via eleita.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x